Tribunal: STF
Processo: Rcl 48259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Após a decisão que julgou prejudicada a presente reclamação, tendo em vista a realização da audiência de custódia na origem, o autor interpôs a Petição 85.816/2021, com pedido de tutela provisória incidental. Afirma que houve sentença condenatória a regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, porém foi mantida a prisão preventiva do autor. Sustenta que a prisão preventiva é instituto incompatível com sentença condenatória a regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Relaciona precedentes das duas Turmas deste Tribunal que embasariam sua pretensão.
    2. O pedido é improcedente. A reclamação não é viável para a análise do pedido, haja vista que tem hipóteses restritas de cabimento. O autor parece pretender utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte.
    3. Cabe esclarecer que a inadmissão da tutela requerida não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    4.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator